Tribunal: STF
Processo: HC 265156
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Ferreira  Marinho, em favor de Valdimir Lourenço Junior Sobrinho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 224.465.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido liminar interposto por VALDIMIR LOURENÇO JÚNIOR SOBRINHO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 
Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 21/5/2025, no contexto da Operação Imperium Fictum, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, grilagem de terras públicas, lavagem de dinheiro, crimes ambientais e falsificação de documentos públicos. 
O recorrente sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a custódia cautelar, afirmando que as decisões limitaram-se a descrever indícios de autoria e materialidade, sem demonstrar perigo concreto decorrente da sua liberdade. 
Ressalta que houve o encerramento do inquérito policial em 24/6/2025, o que esvazia o fundamento da conveniência da instrução criminal, afirmando ser ilegal a manutenção da prisão com base no desmembramento de investigações relativas a terceiros, sobretudo quando a maioria dos demais investigados responde em liberdade. 
Pontua que não há contemporaneidade da medida extrema, pois as transações financeiras vinculadas aos fatos teriam cessado há mais de um ano e meio, sendo indevida a mitigação do requisito com fundamento apenas na natureza permanente da organização criminosa. 
Argumenta que é ilegal a utilização de registros de investigações e processos sem trânsito em julgado para construir a imagem de periculosidade, em afronta à presunção de inocência. 
Considera adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP, realçando os predicados pessoais favoráveis. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas. (eDOC 4)

No STJ, o recurso não foi provido. O pedido de reconsideração não foi acolhido.
Nesta Corte, o impetrante requer “) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão coatora proferida no RHC 224465/PA e das decisões das instâncias inferiores, revogando-se a prisão preventiva de VALDIMIR LOURENÇO JUNIOR SOBRINHO e determinando-se a expedição imediata do competente alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a critério desta Suprema Corte, a fim de fazer cessar o gravíssimo e evidente constrangimento ilegal;  b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para, confirmando-se a liminar, revogar em definitivo a prisão preventiva do paciente, por manifesta ausência dos requisitos legais e constitucionais, ou, subsidiariamente, substituir a custódia por medidas cautelares diversas, por serem plenamente adequadas e suficientes ao caso concreto.”
O impetrante peticionou para dizer que a denúncia foi recebida e o recebimento dá causa à revogação da prisão.
Informações prestadas em 10.12.2026.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
Veja-se:

A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos concretos de que o recorrente seja líder de organização criminosa voltada à apropriação e exploração ilegítima de vastas áreas de terras públicas da União.  Destacou-se que o recorrente possui atuação direta na administração de fazendas griladas, na operacionalização de empresas voltadas à lavagem de capitais e na prática de fraudes documentais ligadas a transmissões imobiliárias de bens da União, incluindo movimentações financeiras atípicas de R$ 2.082.636,41 (dois milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), com predominância de transações intrafamiliares e favorecimento de familiares. (eDOC 4)
Como se vê, os autos revelam que é indispensável a custódia para interromper atuação de organização criminosa, razão por que não há margem para a concessão da ordem.
No ponto, destaco que a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta.
Nesse norte, observem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 2. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 215355 Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 10-01-2023, grifei)

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 205.164-AgR/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 07/02/2022; grifei)

Por fim, além do alegado fato novo não ter sido submetido à análise da instância antecedente, o recebimento da denúncia não gera nenhuma  influência sobre a necessidade da prisão preventiva, razão por que não se sustenta o pedido de revogação nesse sentido.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente